Tribunal: TJMT
Processo: 1030533-96.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030533-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SUELI ALMEIDA DA COSTA - CPF: 058.787.541-00 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030533-96.2024.8.11.0002
.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente/
Recorrida
:
SUELI ALMEIDA DA COSTA.

Recorrida/
Recorrente:

JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
24
A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS E ATUALIZADOS. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência do débito negativado no valor de R$ 197,06 e determinando a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de restrição de crédito, sob pena de multa. Além disso, condenou o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A reclamante recorre para majoração da indenização, enquanto a reclamada busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, alegando a legitimidade da dívida e ausência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à reclamante; (ii) definir se a inclusão do nome da reclamante nos cadastros de restrição ao crédito foi indevida; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a decisão que concedeu o benefício não foi desconstituída por elementos que comprovem a ausência dos requisitos legais.

O ônus de provar a existência da relação jurídica que originou a negativação recai sobre a reclamada, que não apresentou contrato assinado ou outro documento hábil para comprovar a contratação do serviço, limitando-se a juntar telas sistêmicas, documentos unilaterais insuficientes para esse fim.

A jurisprudência consolidada estabelece que telas sistêmicas e relatórios internos não são aptos a comprovar a regularidade da contratação, sendo necessária prova documental idônea. Assim, confirma-se a inexistência do débito e a consequente exclusão da negativação indevida.

Para o reconhecimento do dano moral, exige-se a demonstração de que a inscrição indevida causou efetiva lesão extrapatrimonial. No caso, a reclamante não apresentou extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA), inviabilizando a análise da inexistência de restrições preexistentes.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que a ausência de extratos dos últimos cinco anos impede a caracterização do dano moral indenizável.

Assim, embora reconhecida a inexistência do débito e determinada a exclusão da negativação, não há elementos suficientes para o reconhecimento da obrigação de indenizar por danos morais, impondo-se a reforma parcial da sentença para afastar essa condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Recurso da reclamante conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida na ausência de prova concreta da inexistência dos requisitos legais para sua concessão.

2. A ausência de contrato assinado ou outro meio idôneo de prova impede o reconhecimento da validade da negativação, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

3. Para a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida, é necessário que o consumidor apresente extratos oficiais e atualizados de órgãos de proteção ao crédito, a fim de demonstrar a inexistência de registros preexistentes.

4. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas e relatórios internos, não são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, arts. 98, §3º, e 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJDFT, Acórdão 1135665, j. 30/10/2018; TJRS, Recurso Inominado nº 5016716-40.2020.8.21.0039, j. 23/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 262711838, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela
juíza leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$197,06 (cento e noventa e sete reais e seis centavos).

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração

dos danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) Relação jurídica demonstrada;

2) Ausência de ato ilícito – débito legítimo;

3) Inexistência de danos morais;

4) Do
quantum
indenizatório;

5) Juros moratórios – a partir do arbitramento.

Ao final, requerem a reformar da sentença.

Em contrarrazões (id. 262712261), o recorrido, em preliminar, impugna a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

No id. 262712261, a recorrente/autora apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 262712258, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Da análise do documento anexado no id. 262711815, verifica-se que a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de suposta dívida no valor de
R$ 197,06 (cento e noventa e sete reais e seis centavos)
,
a qual
afirma desconhecer.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantida no mais a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025